Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-48.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-48.2017.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MARIZE DE ARAUJO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEINI XAVIER DURAES, GUINORA XAVIER DURAES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vera Cruz, contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por servidora aposentada, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento, em pecúnia, de quatro períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas; (ii) estabelecer se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não contadas em dobro, em favor da servidora aposentada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.254.456/PE (Tema 516), tem início na data da aposentadoria do servidor, quando nasce a pretensão de pleitear a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas nem computadas em dobro.

4. Considerando que a servidora se aposentou em 07/10/2016 e ajuizou a ação em 13/02/2017, antes do decurso do prazo de cinco anos, não se configura a prescrição alegada pelo ente municipal.

5. A Lei Orgânica do Município de Vera Cruz assegura aos servidores municipais o direito à licença-prêmio de três meses por quinquênio de serviço (art. 29, XXII), configurando-se direito subjetivo e não mera faculdade da Administração.

6. Compete à Administração comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

7. Quanto aos consectários legais, a partir da vigência da EC 113/2021, os valores devidos pela Fazenda Pública, de natureza não tributária, devem ser atualizados unicamente pela taxa SELIC acumulada mensalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Sentença reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tem início na data da aposentadoria do servidor.

2. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §4º, II; Lei Orgânica do Município de Vera Cruz, art. 29, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02/05/2012; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/03/2013; STJ, AgInt no REsp 1.634.468/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 18/05/2018; STJ, AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/02/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000176-48.2017.8.05.0124
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
e como apelada
MARIZE DE ARAÚJO CARVALHO DOS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a prejudicial de prescrição e, no mérito, negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .